Tribunal: TJSP
Processo: 1041951-13.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DISCUSSÃO QUANTO À CLÁUSULA CONTRATUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – COMPROVAÇÃO – MODIFICAÇÕES UNILATERAIS DO CONTRATO REALIZADAS PELA FORNECEDORA – SERVIÇO DEFICIENTE – DESISTÊNCIA LEGÍTIMA DO CURSO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA FORNECEDORA
1 – É vedado ao

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DISCUSSÃO QUANTO À CLÁUSULA CONTRATUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – COMPROVAÇÃO – MODIFICAÇÕES UNILATERAIS DO CONTRATO REALIZADAS PELA FORNECEDORA – SERVIÇO DEFICIENTE – DESISTÊNCIA LEGÍTIMA DO CURSO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA FORNECEDORA
1 – É vedado ao apelante deduzir novas teses no recurso de apelação, violando, com isso, a dialética processual (CPC, art. 1.014). Inovação recursal que obsta o conhecimento do capítulo inovador.
2 – Exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476) demonstrado a partir de prova testemunhal, evidenciando modificações substanciais na prestação de serviços educacionais (trocas constantes de professores, mudança do local de prestação de serviços para outro desprovido de estacionamento), postura que se qualifica como vício de qualidade no serviço prestado (CDC, art. 20), justificativa suficiente para a desistência do curso por parte do embargante.
3 – Enriquecimento sem causa da embargada, caso lhe seja permitida a cobrança de mensalidades por um curso não usufruído pelo embargante (CC, art. 884).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e, na parte conhecida, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041951-13.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SEVERINO RAMOS DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNITÀ
EDUCACIONAL LTDA – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041951-13.2017.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO 29721
APELANTE: SEVERINO RAMOS DA ROCHA (JG)
APELADA: UNITÁ EDUCACIONAL LTDA EPP
COMARCA: CAMPINAS (FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA)
EMBARGOS MONITÓRIOS
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. VIVIANI DOURADO BERTON
CHAVES
EMENTA
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
MONITÓRIOS
-
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
DISCUSSÃO
QUANTO
À
CLÁUSULA
CONTRATUAL
-
INOVAÇÃO
RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - ALEGAÇÃO
DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO -
COMPROVAÇÃO - MODIFICAÇÕES UNILATERAIS
DO CONTRATO REALIZADAS PELA FORNECEDORA
-
SERVIÇO
DEFICIENTE
-
DESISTÊNCIA
LEGÍTIMA DO CURSO - ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DA FORNECEDORA
1 – É vedado ao apelante deduzir novas teses no recurso de
apelação, violando, com isso, a dialética processual (CPC,
art. 1.014). Inovação recursal que obsta o conhecimento do
capítulo inovador.
2 – Exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476)
demonstrado a partir de prova testemunhal, evidenciando
modificações substanciais na prestação de serviços
educacionais (trocas constantes de professores, mudança do
local de prestação de serviços para outro desprovido de
estacionamento), postura que se qualifica como vício de
qualidade no serviço prestado (CDC, art. 20), justificativa
suficiente para a desistência do curso por parte do
embargante.
3 – Enriquecimento sem causa da embargada, caso lhe seja
permitida a cobrança de mensalidades por um curso não
usufruído pelo embargante (CC, art. 884).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e, na parte
conhecida, PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 142/144, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041951-13.2017.8.26.0114 -Voto no
3
embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial,
com obrigação de pagar no valor de R$ 6.155,43 (seis mil cento e cinquenta e
cinco reais e quarenta e três centavos), com correção monetária e com juros
moratórios desde o ajuizamento da ação. Condenou ainda a embargante ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação, observada a
gratuidade.
A D. Magistrada a quo, depois de anulada a primeira r. Sentença
por cerceamento de defesa, procedeu com a oitiva de testemunha arrolada pelo
embargante, e, ao final, concluiu que, embora a testemunha tenha esclarecido
as questões de exceção de contrato não cumprido, permaneceu em aberto a
questão relativa à formalização do pedido de desistência do curso. À falta
deste, entendeu que o embargante meramente inadimpliu com o contrato,
julgando, pois, improcedentes os embargos.
O embargante interpôs recurso de apelação (fls. 153/157),
deduzindo os seguintes pontos: (i) houve comprovação de exceção de contrato
não cumprido, (ii) a formalização da desistência estava obstada pela cláusula
contratual que exigia o adimplemento prévio das mensalidades em aberto.
Houve contrarrazões (fls. 161/165).
É o relatório.
O recurso merece parcial conhecimento, e, na parte
conhecida, provimento.
Trata-se de embargos monitórios fundados em contrato de
prestação de serviços educacionais (pós-graduação, fls. 9/11). A defesa do
embargante consiste, em síntese, na exceção de contrato não cumprido (CC,
art. 476).
Digo em síntese pois uma das teses é inovadora (item relativo à
suposta cláusula leonina), conduta inviável em fase recursal, incompatível com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041951-13.2017.8.26.0114 -Voto no
4
a dialética ínsita ao manejo de recursos. A matéria não foi deduzida nos
embargos monitórios, momento adequado para sua apresentação, situação que
obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.014).
Não obstante, o cerne de sua defesa merece prestígio, bastando
para a reforma do provimento jurisdicional impugnado. A testemunha
apresentada, um colega de classe, confirmou as alegações de fato trazidas pelo
embargante no sentido de que os serviços prestados pela embargada foram
deficientes, uma vez que houve (i) constante troca de professores e (ii)
alteração no local de prestação dos serviços, passando a local inapropriado,
sem serviços de estacionamento.
Essas modificações qualitativas nos serviços prestados pela
embargada foram unilaterais e, claramente, deram ensejo à invocação da
exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476). Basta a prestação deficiente
para a incidência do dispositivo, consubstanciando em exceção
incondicionada, descartando a exigência de eventual formalização, como
defende a embargada, e, de certa forma, a D. Magistrada a quo. Se houve o
inadimplemento, cabível a exceção.
Analisando a mesma questão sob a ótica do Direito do
Consumidor, a modificação das condições do contrato, da forma como
sucedeu, acarreta vícios de qualidade nos serviços prestados, justamente pela
disparidade com a oferta (CDC, art. 20).
Seria possível invocar, aliás, o enriquecimento sem causa da
embargada, caso mantida a r. Sentença. Com efeito, o embargante deixou de
frequentar as aulas a partir do momento em que os serviços foram
modificados unilateralmente. Daí que a cobrança de mensalidades diante de
um aluno que não comparecia às aulas - abstenção justificada - implicaria
em enriquecimento sem causa, vedado pelo Código Civil (CC, art. 884).
Sopesando, então, a exceção de contrato não cumprido, o vício
de qualidade no serviço prestado, o eventual enriquecimento sem causa da
embargada, julgo válida a desistência do curso e, por consequência,
inexigíveis os valores indicados na inicial da ação monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041951-13.2017.8.26.0114 -Voto no
5
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso,
e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO, reformando a r. Sentença para
julgar os embargos monitórios PROCEDENTES, a fim de declarar
inexigíveis os valores apontados na inicial da ação monitória. Condeno a
embargada ao pagamento das verbas sucumbenciais, incluindo honorários
advocatícios, fixados em quinze por cento sobre o valor atualizado atribuído à
ação monitória.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora